Tribunal: TJMT
Processo: 0037500-30.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037500-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEANDERSON AUREO DE CAMPOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEVERLEN ALMEIDA DA SILVA - CPF: 043.848.281-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VÍTIMA NÃO CORREU PERIGO DE VIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA – GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS – ATEAMENTO DE FOGO – 90% DO CORPO DA VÍTIMA QUEIMADO – PERDA DE AUDIÇÃO – DEFORMIDADE ESTÉTICA NA FACE – LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO DE UM DOS BRAÇOS – FALHAS NO CABELO – EXTENSÃO DA CONDUTA DO AGENTE –

PROXIMIDADE DO RESULTADO DESEJADO – DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA PROPORCIONAL – JULGADO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

“Mantém-se a fração de um terço aplicada em razão da tentativa quando o agente esgota os meios de execução do crime e a vítima é seriamente atingida em mais de um terço de região importante do corpo, por queimaduras de 1o e 2o grau, que resultam manifesto perigo de vida ante a extensão das queimaduras, já que a conduta se aproximou demasiadamente do resultado fatal.”
(TJMT, AP N.U 0007709-31.2006.8.11.0055)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0037500-30.2019.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE: GEANDERSON AUREO DE CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GEANDERSON AUREO DE CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri
, nos autos de ação penal (Código 596788), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, com emprego de fogo e feminicídio] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado
- art.
121, § 2°, I, III, VI e § 2o-A, I, c/c o art. 14, II, todos do CP
- (ID
112548041
).

O apelante sustenta que sua conduta não resultou perigo de vida à vítima, a ensejar a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

Requer a redução da pena.

Prequestiona o
“artigo 5o, da Constituição Federal; artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal; artigos 33, §2o e 3o, e 59 do Código Penal”
(ID
112548052).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID
112548062).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – QUANTUM FIXADO PROPORCIONALMENTE AO CASO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça –
ID

118688996
).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 05:00 horas, na residência localizada no Bairro Tancredo Neves, nesta capital, o denunciado GENDERSON ÁUREO DE CAMPOS, agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando fogo e meio cruel, iniciou a execução de crime de feminicídio contra a vítima KEVERLEN ALMEIRA DA SILVA, somente não integralizando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado GEANDERSON ÁUREO DE CAMPOS, nos crimes previstos no artigo 121, 82°. I (motivo torpe). III (com emprego de fogo e meio cruel), VI (feminicídio) e 82°-A°, I (violência doméstica e familiar), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, c/c a Lei 8.072/90 (Crimes Hediondos), razão pela qual requer seja citado, processado (art. 406 e seguintes do CPP) e após a integralização da ampla defesa e do contraditório seja o agente pronunciado (art. 413 do CPP) a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima”
(Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça – ID 112545484).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

1o)
“
No dia 21 de setembro de 2019, par volta das 05h, na residência localizada no Bairro Tancredo Neves, nesta capital, E vítima KEVERLEN ALMEIDA DA SILVA sofreu os ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal de fls. 97/ 109, juntado no Id n. 43298709??

Votos SIM - (QUATRO)

2o) O acusado GEANDERSON AUREO CE CAMPOS provocou ferimentos na vítima?

Votos SIM - (QUATRO)

3o) Assim agindo o acusado deu início a execução de um crime de homicídio que não SE consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu fugir e buscar atendimento médico que evitou a sua morte?

Votos SIM - (QUATRO)

4o) O Jurado absolve o acusado?

Votos NÃO - (QUATRO)

5o) O crime foi cometido por motivo torpe, porque 3 vítimas o negaram entregar o aparelho celular?

Votos SIM - (QUATRO)

6o) O crime foi cometido com emprego de fogo?

Votos SIM - (QUATRO)

7o) O crime foi cometido com emprego de meio cruel, causando na vítima sofrimento intenso e desnecessário?

Votos SIM - (QUATRO)

8o) O crime ocorreu em razão da condição de sexo feminino da vítima, e envolveu violência doméstica e familiar, pois acusado e vítima mantinham relação de afeto?

Votos SIM - (QUATRO)

A Juíza-Presidente dosou a pena nestes termos:

“[...] O Conselho de Sentença e as partes permaneceram no plenário, onde ali, de portas abertas, a MM. Juíza leu a Sentença pela qual CONDENOU o réu GEANDERSON AUREO DE CAMPOS, qualificado nos autos, corno incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III, VI e § 2a-A, I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90, alterada pela Lei n° 11.464/2007.

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, sendo 02 anos para cada circunstância judicial negativa: culpabilidade acentuada, maus antecedentes e graves consequências do crime. [...]

Foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Por conseguinte, diminuo a pena em 1/3 (um terço).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado “morte”. Como já dito, o Laudo de Lesão Corporal atesta que a vítima foi lesionada por instrumento contundente e teve 90% do corpo atingido por queimaduras de segundo grau, provocadas por álcool e fogo. As declarações da vítima e da testemunha Maristela de Figueiredo, bem como o acervo fotográfico juntado aos autos comprovam a gravidade das lesões sofridas pela vítima, o que por certo lhe causou perigo de vida.

Assim, encontro à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, que torno definitivo à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 112548042).

Pois bem.

A escolha da fração redutora mínima de 1/3 (um terço), pelo juiz da causa, está motivada na gravidade das lesões sofridas pela vítima Keverlen Almeida da Silva decorrente dos reiterados golpes [socos] desferidos contra seu rosto pelo apelante, por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, e do ateamento de fogo em seu corpo.

De fato, a vítima teve 90% (noventa por cento) do seu corpo queimado, com queimaduras de segundo grau e deslocamento da pele [na orelha, mama, braços, pernas e barriga],
perda de audição no ouvido esquerdo, deformidade estética na face, limitação de movimento do braço esquerdo, além de falhas no cabelo
, consoante se extrai do Laudo Pericial no 1.02.2019.022033-0 (ID 112545484).

Como bem pontuado pela i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal, o apelante “
percorreu boa parte do iter criminis, chegando perto do resultado, [...] só não concluindo seu intento em razão da fuga
” da ofendida
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça –
ID

118688996
).

A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado, extraída da seriedade das lesões provocadas.

Nesse quadro, a diminuição da pena em 1/3 (um terço), pela tentativa, mostra-se proporcional, notadamente ao se considerar que o fogo atingiu quase a integralidade do corpo da vítima, que certamente resultou perigo de vida devido à gravidade das queimaduras [segundo grau].

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Mantém-se a fração de um terço aplicada em razão da tentativa quando o agente esgota os meios de execução do crime e a vítima é seriamente atingida em mais de um terço de região importante do corpo, por queimaduras de 1o e 2o grau, que resultam manifesto perigo de vida ante a extensão das queimaduras, já que a conduta se aproximou demasiadamente do resultado fatal.”
(AP N.U 0007709-31.2006.8.11.0055 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 8.10.2018)

Logo, impõe-se preservar a pena imposta.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022